Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO DA DATA DO FATO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que é irrisório o prejuízo inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
III - Se o bem subtraído ultrapassou o patamar indicado pela jurisprudência e se o réu é reincidência específico, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica, ao tempo em que está demonstrada a reprovabilidade do comportamento do agente, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância.
IV - Recurso conhecido e não provido.